Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. DOIS VERBOS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é a referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Não há se falar em omissão se todos os argumentos suscitados nos aclaratórios foram detidamente examinados, de forma clara e coerente.
3. A decisão em desacordo com a perspectiva da parte sobre determinada questão jurídica não deve ser confundida com omissão ou outro vício – até mesmo porque a discordância quanto aos fundamentos do acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.